Tribunal: TJSP
Processo: 1009059-02.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO – Obrigação de fazer – Saúde – Autor acometido por problemas cardíacos – Necessidade de realização de cirurgia para implantação de marca passo definitivo – Presente a necessidade de se proteger o bem maior, o direito fundamental à vida e à saúde, correta a decisão que manda providenciar a realização da cirurgia – Preliminares rejeitadas – Recurso desprovido.